Tribunal: TJDFT
Processo: 0706622-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706622-88.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DARLAN DIAS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por DARLAN DIAS DE OLIVEIRA nesta instância ad quem contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas que, nos autos dos Embargos à Execução no 0706622-88.2024.8.07.0019, julgou improcedente o pedido formulado pelo ora peticionante. Em suas razões, o peticionante informa que se trata de embargos à execução, nos quais sustenta a inexigibilidade do título extrajudicial, consubstanciado na cédula de crédito bancária que prevê o pagamento de 96 prestações mensais no valor de R$ 3.369,47, por meio de consignação em folha de pagamento. Assevera que, nos autos do processo no 5637510-11.2022.8.09.0164, que tramitou no Juízo da Comarca da Cidade Ocidental/GO, foi determinada a revisão da cédula bancária, com a consequente redução do valor da parcela descontada mensalmente de seu contracheque. Não obstante, a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foi de improcedência, com fundamento na alegação de que o mútuo bancário permanece válido e que o devedor deve adimplir o débito remanescente, ainda que de forma alternativa aos descontos em folha de pagamento. Interposto recurso de apelação, o peticionante requer que seja atribuído efeito suspensivo ao referido recurso. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está evidenciada pelos documentos anexados, os quais demonstram que o contrato foi revisado e que os descontos continuam sendo realizados mensalmente em seu contracheque. Sustenta ainda que estão presentes o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, uma vez que está sendo cobrado por dívida que considera inexigível, não podendo ter seu patrimônio constrito, uma vez que aufere apenas verbas alimentares e não possui patrimônio excedente capaz de saldar a dívida sem comprometer seu sustento. Destaca a necessidade de suspensão da execução, pois, conforme evidenciado, não há inadimplemento, uma vez que os descontos continuam sendo realizados no contracheque do contratante. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, afastando a aplicação do inciso III do art. 1.012 do Código de Processo Civil, em razão das peculiaridades do caso concreto. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, insta consignar que a interposição de petição diretamente em segundo grau está prevista no artigo 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, bem como no Regimento Interno desta Casa de Justiça, em seu artigo 251, §§ 2o e 3o, com a seguinte redação: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: I - dela não conhecerá quando inadmissível, prejudicada ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, observados os arts. 932, parágrafo único, e 1.007, §§ 2° e 4°, do Código de Processo Civil; II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; III - negar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, IV, do Código de Processo Civil; IV - dar-lhe-á provimento nas hipóteses do art. 932, V, do Código de Processo Civil; V - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. § 1o O relator determinará a intimação das partes para manifestação na hipótese do art. 933, caput, do Código de Processo Civil. § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. § 3o A petição de que trata o parágrafo anterior será distribuída aleatoriamente, salvo prevenção anterior, e oportunamente apensada aos autos da apelação. (destacado) Observa-se que a regra é o efeito suspensivo automático da apelação, e que a hipótese dos autos se encaixa em uma das exceções que justifiquem o pedido de concessão de efeito suspensivo ao apelo. Interpretado o pedido como tutela de urgência recursal, nota-se que esta deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a sentença julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora peticionante. Transcrevo o dispositivo da sentença: DISPOSITIVO 38. Ante o exposto, julgo improcedentes os embargos à execução para reconhecer a exigibilidade do título executivo extrajudicial que lastreiam a ação executiva. 39. Resolvo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Despesas Processuais 40. Arcará o Embargante com as despesas processuais. Honorários Advocatícios 41. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 42. Em conformidade com as balizas acima, arcará o Embargante com o pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado desta causa, com espeque no arts. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Gratuidade da Justiça 43. Sem embargo, suspendo a exigibilidade das verbas – honorários advocatícios e despesas processuais, para o Embargante, em observância ao quanto disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, mercê do benefício da justiça gratuita, anteriormente concedido. Disposições Finais 44. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução. 45. Após o trânsito em julgado, pagas as custas processuais e não havendo outros requerimentos, remetam-se os autos ao arquivo, observados os arts. 100 e 101 do Provimento Geral da Corregedoria. 46. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. (destaques no original) Opostos Embargos de Declaração pelo banco embargado, estes foram rejeitados pelo Juízo de primeiro grau por meio da decisão de ID 69978037. No caso dos autos, o peticionante fundamenta o pedido de efeito suspensivo argumentando que a probabilidade do direito está demonstrada pela revisão do contrato e pelos descontos regularmente efetuados em seu contracheque, e que, portanto, não há inadimplemento. Também destaca o risco de dano irreparável caso a execução prossiga, uma vez que sua única fonte de renda é exclusivamente de natureza alimentar, o que comprometeria seu sustento e a eficácia do processo. Nos termos do artigo 28 da Lei no 10.931/2004, combinado com o artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, a Cédula de Crédito Bancário configura-se como título executivo extrajudicial. Além disso, conforme expresso no mesmo dispositivo legal, a Cédula de Crédito Bancário representa uma dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pelo montante indicado nela, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo. A Cédula de Crédito Bancário (ID 69978012), que fundamenta a Ação de Execução, preenche todos os requisitos necessários para se constituir em título executivo. Eventuais ilegalidades nas cláusulas contratuais deverão ser devidamente comprovadas e analisadas em momentos processuais oportunos. Assim, considerando que a Cédula de Crédito Bancário é um documento hábil a instruir a Ação de Execução e não havendo, por ora, indícios de nulidade insanável no título executivo, este deve ser aceito como válido para dar seguimento ao feito. Ademais, em relação à concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para tanto, que o devedor ofereça uma garantia do juízo, seja por meio de penhora, depósito ou caução suficientes (REsp 1.803.247/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt nos EDcl no AREsp no 2.521.198/SE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe 2/8/2024). Portanto, nesta fase inicial de análise, não se observam os requisitos necessários para a concessão da liminar solicitada. Ressalta-se, entretanto, que a questão será examinada de forma mais aprofundada quando for apreciada pelo colegiado competente. Por fim, é importante frisar que os atos de expropriação, quando realizados de maneira regular, são inerentes ao processo de execução e visam à satisfação do direito do credor-exequente. Dessa forma, não se vislumbram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelo peticionante. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para a análise do recurso. Intime-se. Brasília-DF, 3 de abril de 2025 19:20:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador